Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que declinou da competência em favor da Comarca de Jacutinga-MG.1.1. Nota-se que a cédula de crédito rural de titularidade do agravante foi emitida na cidade de Jacutinga-MG e que o agravante reside em Campinas/SP. 1.2. Neste contexto, o recorrente preferiu ajuizar a presente liquidação de sentença, em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. 1.3. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, a sua procedência, para declarar a competência do Juízo “a quo” para conhecer e julgar a presente lide, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), nos termos da Súmula 33 do STJ e Súmula 23, do TJDFT, nos termos dos arts. 46, caput, 53, III, a, 781, I e art. 516, parágrafo único, todos do CPC/15 e reiterada jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ.
2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 2.2. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 2.3. Precedente: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu aos beneficiários o direito de proporem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. A sentença prolatada na ação coletiva analisada abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio. 2. Decidida pelo Superior Tribunal de Justiça a abrangência nacional da eficácia da coisa julgada relativa à ação civil pública cujo cumprimento provisório foi requerido, impõe-se a aplicação do mesmo entendimento acerca da possibilidade de propositura no juízo de domicílio do requerente ou no Distrito Federal. 3. É competente para o julgamento das ações em que for ré a pessoa jurídica o foro do lugar onde está sua sede. 4. Agravo de instrumento provido.” (0711919-07.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, DJE: 13/07/2022).
3. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).
4. Agravo de instrumento provido.